Tribunal: TJSP
Processo: 1003612-86.2016.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Fratura em dedo da mão - Pedido julgado improcedente - Perícia médica que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa - Recurso do autor - Reforma do julgado - Cabimento - Redução da capacidade laboral que é evidente, diante da lesão sofrida e do tipo de trabalho exercido - Demanda por maior esforço e lesão mínima que autorizam a concessão de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Fratura em dedo da mão - Pedido julgado improcedente - Perícia médica que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa - Recurso do autor - Reforma do julgado - Cabimento - Redução da capacidade laboral que é evidente, diante da lesão sofrida e do tipo de trabalho exercido - Demanda por maior esforço e lesão mínima que autorizam a concessão de auxílio-acidente - Nexo causal demonstrado - Acidente típico - Indenização infortunística devida - Sentença reformada para julgar procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91 - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e da suspensão do processo, passível de causar dano ao segurado.
APELAÇÃO PROVIDA, com determinação e observada a suspensão do processo.